Tribunal: STJ
Processo: 5012358-39.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227726 - ES(2025/0446329-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO
DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
habeas corpus
do Espírito Santo que denegou ordem para revogação de prisão preventiva decretada pela
suposta prática de homicídio qualificado.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou
a prisão preventiva, além de inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar,
configurando constrangimento ilegal. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua
substituição por medidas cautelares diversas, conforme o
do Código de Processo
art. 319
Penal.
3. A decisão agravada foi mantida e o agravo regimental foi submetido à apreciação do
Órgão Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na
duração do processo que justifique a revogação da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, no modus operandi do agente e na necessidade de garantir a
ordem pública, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
operandi
7. A existência de outros procedimentos criminais em desfavor do agravante, incluindo
por tráfico de drogas, demonstra a necessidade de encarceramento provisório para evitar
a reiteração delitiva.
8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, considerando o fundado receio de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA55184819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a90ea55b-14da-4977-8e59-20ef6ef462a2

9. A alegação de excesso de prazo na duração do processo foi apresentada apenas no
agravo regimental, configurando inovação recursal, o que impede sua análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
957.387/SP,
15.04.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN
223.351/PE,
de 09.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
916.246/MG,
DJe de 16.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
917.567/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.08.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.451.465/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.08.2024; STJ, AgRg no
RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 03.07.2024;
194.155/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
910.540/CE,
DJe de 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
902.557/SP,
Sexta Turma, DJe de 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
912.267/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28.06.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel.
225.813/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 22.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a90ea55b-14da-4977-8e59-20ef6ef462a2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227726 - ES(2025/0446329-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO
DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
habeas corpus
do Espírito Santo que denegou ordem para revogação de prisão preventiva decretada pela
suposta prática de homicídio qualificado.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou
a prisão preventiva, além de inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar,
configurando constrangimento ilegal. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua
substituição por medidas cautelares diversas, conforme o
do Código de Processo
art. 319
Penal.
3. A decisão agravada foi mantida e o agravo regimental foi submetido à apreciação do
Órgão Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na
duração do processo que justifique a revogação da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54839175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: eefda71e-711c-474a-890d-44237a430483

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, no modus operandi do agente e na necessidade de garantir a
ordem pública, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
operandi
7. A existência de outros procedimentos criminais em desfavor do agravante, incluindo
por tráfico de drogas, demonstra a necessidade de encarceramento provisório para evitar
a reiteração delitiva.
8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, considerando o fundado receio de reiteração delitiva.
9. A alegação de excesso de prazo na duração do processo foi apresentada apenas no
agravo regimental, configurando inovação recursal, o que impede sua análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
2.
operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
A existência de outros procedimentos criminais em desfavor do acusado, incluindo por
tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a
3.
ordem pública.
A alegação de excesso de prazo na duração do processo, quando
apresentada apenas em sede de agravo regimental, configura inovação recursal e não
pode ser analisada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
957.387/SP,
15.04.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN
223.351/PE,
de 09.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
916.246/MG,
DJe de 16.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
917.567/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.08.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.451.465/PR,
Documento eletrônico VDA54839175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: eefda71e-711c-474a-890d-44237a430483

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.08.2024; STJ, AgRg no
RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 03.07.2024;
194.155/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
910.540/CE,
DJe de 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
902.557/SP,
Sexta Turma, DJe de 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
912.267/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28.06.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel.
225.813/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 22.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO SOUZA DOS SANTOS
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO.
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime de homicídio qualificado. Inconformada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em
habeas corpus
acórdão às fls. 141-162.
Alegou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a ausência de
fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em desfavor
do recorrente.
Argumentou que a deficiência na motivação do decreto prisional, somada à
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afronta as garantias
constitucionais da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal, configurando, assim, evidente
constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar.
Requereu a revogação imediata da prisão preventiva ou, subsidiariamente,
sua substituição por cautelares diversas da prisão, conforme o
do Código de
art. 319
Processo Penal.
O recurso ordinário em
foi desprovido - fls. 193-195.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta que "o fato de ser crime cometido com violência é elemento
intrínseco ao homicídio, sendo que o uso de arma de fogo se revela meio de execução
ínsito à maioria dos delitos contra a vida." - fl. 206.
Documento eletrônico VDA54839175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: eefda71e-711c-474a-890d-44237a430483

Sustenta que "não é razoável imputar ao paciente uma periculosidade que não
transcende aquela intrínseca ao tipo penal e, portanto, não é apta a fundamentar a
segregação cautelar do acusado" - fl. 207.
Aduz, ainda, o excesso de prazo na duração do processo , um vez que "o
paciente está preso preventivamente desde
, considerando que o agravante
26/11/2019)
foi pronunciado há mais de 02 (dois) anos e a sessão de julgamento pelo júri foi
designada somente para
" - fl. 211.
07/05/2026
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 193-195. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão
de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que o
agravante, praticou, em tese, o crime de homicídio qualificado. O acusado teria
efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto esta conduzia seu
veículo. Já ferida, a vítima teria saído do automóvel com as mãos erguidas, ocasião
em que foi novamente alvejada, vindo a óbito. A motivação do crime estaria, em tese,
vinculada a desavenças decorrentes de disputas relacionadas ao tráfico de drogas - fls.
151-152.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação da custódia preventiva.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA54839175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: eefda71e-711c-474a-890d-44237a430483

"A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta do delito e no
dos pacientes,
modus operandi
justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem
pública"(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
957.387/SP,
Sexta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)

Nesse sentido: AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
192.183/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta
3/5/2024;
908.674/SP,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n.
14/5/2024
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
188.488/SP,
18/4/2024.
Destacou, ainda, a decisão ao decretar a segregação cautelar que o acusado "
responde a outros procedimentos criminais, dentre eles por crime de tráfico de drogas"
(fl. 151) - fator que demonstra a necessidade de encarceramento provisório, notadamente
se considerado o fundado receio de reiteração delitiva.
A propósito:

"A decisão que decretou a prisão preventiva está
devidamente fundamentada, com base em dados concretos, nos termos
do
do Código de Processo Penal, considerando a gravidade
art. 312
concreta dos delitos imputados e a existência de outros feitos em
andamento, evidenciando a necessidade da prisão para evitar a
reiteração delitiva"
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
223.351/PE,
Sexta Turma, DJEN de
)
9/12/2025.

"Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública"(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
916.246/MG,
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
.
16/8/2024)

Documento eletrônico VDA54839175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: eefda71e-711c-474a-890d-44237a430483

Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
917.567/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
de
15/8/2024;
AREsp n. 2.451.465/PR,
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no RHC n.
13/8/2024
194.155/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
3/7/2024;
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
e
902.557/SP,
3/7/2024
AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
912.267/MG,
28/6/2024.
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar.
Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo na duração do processo, verifica-
se que tal matéria somente foi aventada pela defesa neste agravo regimental, em nítida
inovação recursal o que não se admite.
Sobre o tema:

"A matéria constitucional alegada pelo agravante não foi
apreciada na decisão impugnada, sendo ventilada apenas na sede
recursal, configurando hipótese de inovação, o que impede sua análise"
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
225.813/SP,
Turma, DJEN de
)
22/12/2025.

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54839175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:13
Código de Controle do Documento: eefda71e-711c-474a-890d-44237a430483

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.726 / ES
Número Registro: 2025/0446329-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00125938820188080048 125938820188080048 50123583920258080000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55149199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: a05785bc-e8ec-44f4-b830-eb00325e0de6

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: a05785bc-e8ec-44f4-b830-eb00325e0de6